Tribunal: TJBA
Processo: 0000851-02.2013.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000851-02.2013.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSELITO AGUIAR PEREIRA e outros (2) Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, PAULO SERGIO DA SILVA BARROS, DANILO MOREIRA ROCHA APELADO: ANTONIO SANTOS DA SILVA e outros (12) Advogado(s):DANILO MOREIRA ROCHA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, em Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar de reintegração e declarando a existência de servidão aparente sobre o imóvel dos demandados. A sentença foi proferida em regime de julgamento antecipado da lide, a despeito de requerimento expresso e tempestivo de ambas as partes para a produção de prova oral. II. Questão em discussão A questão central a ser dirimida consiste na análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, não obstante a existência de controvérsia fática relevante acerca da natureza da posse exercida sobre a área litigiosa (servidão ou mera tolerância) e do prévio despacho judicial que instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ao que ambas responderam com o pleito de produção de prova testemunhal. III. Razões de decidir O julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida excepcional, cabível apenas quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. Configura manifesto cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) o julgamento antecipado da lide quando, existindo ponto fático controvertido e essencial para o deslinde da causa — tal como a distinção entre posse com animus domini de servidão e atos de mera permissão ou tolerância (art. 1.208, CC) —, o magistrado indefere a produção de prova oral tempestivamente requerida pelas partes, especialmente após tê-las instado a especificá-la, frustrando a legítima expectativa processual criada e incorrendo em comportamento contraditório que fere a boa-fé e o princípio da não surpresa (art. 10, CPC). A prova oral, em ações possessórias, assume relevância ímpar para a elucidação da natureza da posse, sendo o meio probatório por excelência para demonstrar o contexto fático das relações de vizinhança, a percepção da comunidade e a existência de atos que qualifiquem a posse, tornando indispensável a instrução processual quando requerida para tal fim. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado do mérito que ignora o requerimento tempestivo e justificado de produção de prova oral, formulado pelas partes em atendimento a prévio despacho judicial para especificação probatória, configura cerceamento de defesa quando a dilação é imprescindível para a solução de controvérsia fática central ao deslinde da causa. 2. Em ações possessórias que versam sobre a constituição de servidão de passagem aparente, a prova testemunhal é fundamental para distinguir os atos de mera permissão ou tolerância da posse qualificada, sendo sua preterição causa de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 10, 355, I, 369 e 370; Código Civil, art. 1.208. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181308020218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/01/2025, Data de Publicação: 22/01/2025; TJ-BA - Apelação: 0001168-17.2012.8.05.0191, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 29/11/2017; TJ-BA - Apelação: 80003106020198050074, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000851-02.2013.8.05.0153, em que figuram como Apelantes JOSELITO AGUIAR PEREIRA e ITAMAR GRACIA GOMES PEREIRA e como Apelados ANTONIO SANTOS DA SILVA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO de Joselito Aguiar Pereira e JULGAR PREJUDICADO o recurso adesivo de Antonio Santos da Silva, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07